Tribunal: TJDFT
Processo: 0721381-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso do acusado contra sentença por meio da qual, em julgamento simultâneo de duas ações penais, o réu foi condenado pelo crime de ameaça em relação a uma vítima e pelos crimes de perseguição e de descumprimento de medidas protetivas, este último em continuidade delitiva, em relação a outra vítima, tudo no contexto da Lei Maria da Penha.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, e se teria havido violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença no que diz respeito à condenação pelo crime de perseguição.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Crime de perseguição
3.1. Em que pese o julgamento conjunto de ambas as ações penais, não se pode perder de vista que as denúncias oferecidas em cada uma delas, em nenhum momento, descreveu fatos que pudessem se enquadrar no tipo penal do crime de perseguição, notadamente porque não há menção nas iniciais acusatórias de qualquer comportamento reiterado praticado pelo réu em desfavor de sua ex-companheira.
3.2. Verificada a violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, e, por conseguinte, desrespeito às garantias da ampla defesa e do contraditório, revelando-se indevida a condenação do acusado pela prática do crime do art. 147-A do Código Penal ante a inobservância do procedimento previsto no art. 384 do Código de Processo Penal.
3.3. “No julgamento de apelação interposta pela defesa, constatada a ofensa ao princípio da correlação, não cabe reconhecer a nulidade da sentença e devolver o processo ao primeiro grau para que então se observe o art. 384 do CPP, uma vez que implicaria prejuízo para o réu e violaria o princípio da non reformatio in pejus.” (AgRg no HC n. 559.214/SP)
3.4. A absolvição por falta de provas do crime é situação mais benéfica ao acusado do que o suprimento do vício com o reconhecimento de nulidade da decisão e com a concessão de oportunidade de aditamento da denúncia ao Ministério Público.
4. Crime de descumprimento de medidas protetivas
4.1. O crime descrito no art. 24-A da Lei 11.340/06 exige, objetivamente, apenas o descumprimento de determinação judicial para a sua consumação.
4.2. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
4.3. Os depoimentos judiciais e as declarações colhidas na fase de investigação não são contraditórios como sugerido pela Defesa, muito pelo contrário, eles são corroborados e melhor compreendidos justamente a partir dos elementos de informação.
4.4. O réu, cientificado das proibições de manter contato com uma das vítimas e dela se aproximar, desobedeceu a ordem judicial, incidindo na conduta típica do art. 24-A da Lei 11.340/2006, razão pela qual, neste ponto, nenhum reparo há de ser feito na sentença.
5. Crime de ameaça
5.1. O delito de ameaça (CP, art. 147), por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do sério propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção do agressor em concretizar seu intento.
5.2. A conduta do acusado incutiu na vítima temor de que as ameaças seriam cumpridas, tanto que ela procurou não apenas a Autoridade Policial, como compareceu em Juízo para ratificar as declarações extrajudiciais e requereu medidas protetivas, as quais foram deferidas.
5.3. A coerência e harmonia dos depoimentos prestados pela vítima nas duas fases da persecução penal indicam, com segurança, que o crime de ameaça foi perpetrado pelo réu nos termos da inicial acusatória, salientando que eventuais e pequenas incongruências nas declarações não importam em fragilidade da prova.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o réu da imputação pela prática do crime de perseguição.